Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Gratuidade da justiça. Requisitos. Preenchimento. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou o apelante ao pagamento de custas apesar do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o apelante enquadra-se nos requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família.
4. O apelante comprovou que preenche os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça, motivo pelo qual sua condenação ao pagamento de custas foi indevida.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade da justiça à devida à parte que comprova de forma objetiva e suficiente a sua hipossuficiência”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ.